Tribunal: TJSP
Processo: 1001664-08.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. RÉ QUE, NOTIFICADA PELA SEGURADORA QUANTO À OCORRÊNCIA DO SINISTRO E A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO, QUEDOU-SE INERTE, EVIDENCIANDO DESINTERESSE NA AVERIGUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, OU MESMO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. RÉ QUE, NOTIFICADA PELA SEGURADORA QUANTO À OCORRÊNCIA DO SINISTRO E A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO, QUEDOU-SE INERTE, EVIDENCIANDO DESINTERESSE NA AVERIGUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, OU MESMO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CONDOMÍNIO SEGURADO. RÉ QUE SEQUER SE INTERESSOU PELA PRODUÇÃO DE PROVAS EM JUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação não provido.